Tribunal: TJBA
Processo: 0501124-07.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501124-07.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: MIRIAN COSTA BARRETO

Advogado(s)
:
WILLIEM DA SILVA BARRETO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE FRAUDULENTO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco a restituir o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de saque fraudulento realizado na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira quanto ao saque contestado pela consumidora; e (ii) se a falha na prestação de serviço caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, respondendo o prestador de serviço pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, consoante o disposto nos artigos 6º, VI e VII, e 14 do CDC.

4.
Ao negar ter realizado o saque contestado, caberia à instituição financeira comprovar que a operação foi regularmente efetuada pela consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, deixando de apresentar qualquer prova que demonstrasse a legitimidade da operação.

5.
A subtração indevida de valores da conta corrente da consumidora, em montante considerável, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, em razão dos aborrecimentos, transtornos e sensação de impotência experimentados pela parte lesada.

6.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50097854820228130338; TJ-BA, Embargos de Declaração 80535006020198050001; TJ-BA, Apelação 0509918-51.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação 8012311-97.2022.8.05.0001; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501124-07.2017.8.05.0274
, em que é Apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e Apelada
MIRIAN COSTA BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, [data]

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator